Tribunal: TJES
Processo: 5019022-23.2024.8.08.0000
Classe: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019022-23.2024.8.08.0000
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: JOSE ANTONIO MARIM NOGUEIRA e outros (4)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS, ARMAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público Estadual, visando atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou denúncia e indeferiu prisão preventiva dos investigados, imputando-lhes crimes como tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se houve prevenção de competência em razão de
habeas corpus
anterior;
(ii) estabelecer se o Juízo
a quo
é competente;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos para o recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva dos investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há prevenção, pois o
habeas corpus
anterior teve origem em execução penal diversa, sem ligação funcional com a presente ação, prevalecendo o princípio do juiz natural.
Rejeita-se a alegada incompetência da 2ª Vara Criminal de Cariacica, já que não há diferenciação de atribuições em relação à 3ª Vara e aplica-se o critério da precedência da distribuição (CPP, art. 75).
A medida cautelar inominada é cabível para conferir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, conforme jurisprudência do STJ.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, descrevendo de modo claro os fatos, a participação dos acusados e os elementos probatórios colhidos, não havendo inépcia.
Estão presentes justa causa, materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que impõe o recebimento da denúncia.
As condutas narradas revelam organização criminosa estável, tráfico interestadual de drogas, ocultação de valores e comércio de armas, com provas consistentes (interceptações, celulares, apreensões e movimentações financeiras).
A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, da estrutura organizada das facções envolvidas e da reincidência dos investigados em crimes graves.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para impedir a continuidade das atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO
Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII; CPP, arts. 41, 75, 282, 312, 313, 319, 395; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40; Lei nº 10.826/2003, art. 17; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º; RITJES, art. 164, § 1º; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 11.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 794.156/SP, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.02.2023;
STJ, AgRg-HC 973.293/ES, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.05.2025;
STJ, AgRg-EDcl-RHC 175.921/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.12.2024;
STJ, AgRg-HC 936.033/PE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.11.2024;
STF, HC 138.552 AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.06.2017;
STF, HC-AgR 248.469/SC, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019022-23.2024.8.08.0000
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: JOSE ANTONIO MARIM NOGUEIRA, ERNIL BERNARDO JUNIOR, CHARLE PINHEIRO JANUARIO, LORRAINE DE PAULA LEITE, ROBERT DA SILVA MACHADO

Advogado(s) do reclamado: WANDERSON OMAR SIMON, LUIZ HENRIQUE COSTA, ARTHUR ABI ALI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JULGADOR

Trata-se de medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público Estadual, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no Processo nº 5023640-72.2024.8.08.0012, que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Cariacica, para, em antecipação da tutela recursal, receber a denúncia e decretar a prisão preventiva dos investigados
Charle Pinheiro Januário, José Antônio Marim, Robert da Silva Machado
e
Ernil Bernardo Junior
.

Em decisão proferida em 16/12/2024, o pleito liminar foi deferido, para, em antecipação da tutela recursal, receber integralmente a denúncia na Ação Penal nº 5023640-72.2024.8.08.0012, nos exatos moldes como foi oferecida, bem como decretar a prisão preventiva dos mencionados investigados.

Antes de adentrar ao mérito da presente medida cautelar inominada, passo à análise da alegação da preliminar de incompetência deste julgador, suscitada pela defesa técnica de José Antônio Marim Nogueira e pela defesa de Robert da Silva Machado.

Para tanto, sustentam a ocorrência de competência por prevenção do preclaro Desembargador Helimar Pinto, membro da Segunda Câmara Criminal, visto que é o relator do
Habeas Corpus
nº 5018309-48.2024.8.08.0000, cuja liminar foi concedida “
contra decisão proferida nos autos do processo de execução penal em decorrência da denúncia ofertada pelo Ministério Público nos autos da Ação Penal 5018496-20.2024.8.08.0012, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, e que desencadeou a presente Ação Cautelar Inominada
”.

Pois bem.

Como sabido, no tocante à distribuição de processos e recursos, a regra é a distribuição livre, por sorteio, sob pena de violação ao princípio constitucional do juiz natural.

Todavia, em consonância com a legislação processual civil, o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em seu art. 164, § 1º, consagra expressamente a regra da prevenção, estabelecendo a vinculação tanto da Câmara quanto do Relator para o julgamento de todos os recursos subsequentes, referentes ao mesmo processo ou àqueles a ele funcionalmente relacionados
,
in verbis
:

Art. 164. A distribuição se fará por sorteio ou por dependência - se for o caso, pelo Sistema Gerência de Processos Segunda Instância, na forma estabelecida pela Resolução nº 15/92.

§ 1º A distribuição de mandado de segurança, de
habeas corpus
e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores
relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele
, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.

Assim sendo, uma vez distribuído o caderno processual ao órgão colegiado e, por conseguinte, ao Desembargador que o compõe, opera-se a prevenção de ambos para o processamento e julgamento dos demais recursos ou processos posteriores,
funcionalmente ligados ao primeiro
.

Dito isso, no caso em análise, verifico que o mencionado
Habeas Corpus
nº 5018309-48.2024.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Helimar Pinto, foi impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória (privativa de regime aberto), nos
autos da Execução Penal
tombado sob o nº 0004168-58.2011.8.08.0035.

Por meio do referido
writ
, a defesa pretendia cassar a decisão na qual teria sido decretada a regressão de regime de José Antonio Marim Nogueira, durante sua execução penal.

Lado outro, a presente medida cautelar inominada objetiva atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito nº 5023640-72.2024.8.08.0012 interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, que rejeitou a denúncia e indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor dos investigados Charle Pinheiro Januário, José Antônio Marim, Robert da Silva Machado, Ernil Bernardo Junior e Lorraine de Paula Leite,
nos autos do Processo
de Conhecimento
nº 5018496-20.2024.8.08.0012.

Verifica-se, assim, que se tratam de processos originários distintos, que não são funcionalmente ligados, visto que um se trata do processo de execução penal em face de José Antônio Marim e outro se trata de ação de conhecimento, decorrente da
Operação Ghosts
, que investiga, desde 13 de maio de 2024, condutas ilícitas em tese praticadas pelos recorridos, buscando-se, com a presente cautelar inominada, o recebimento da denúncia, para que seja iniciado o processo penal, apurando-se a prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c 40, I, IV e V, e 35, da Lei 11.343/206, no artigo 17, da Lei nº 10.826/2003, no artigo 1º, da Lei nº 9.613/1998, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013.

Portanto, no caso, verifico que o
habeas corpus
de relatoria do eminente Desembargador Helimar Pinto e a presente medida cautelar inominada não provêm da mesma ação penal originária, eis que o primeiro foi impetrado em face do processo de execução penal do investigado José Antonio Marim Nogueira e a segunda almeja o recebimento da denúncia para início de um novo processo de conhecimento, tratando-se, assim, de searas distintas.

Desse modo, admitir a tese de prevenção sustentada pela defesa implicaria reconhecer que um mesmo desembargador se tornaria prevento para o julgamento de todos os processos relacionados a um mesmo indivíduo, ainda que não apresentassem qualquer vínculo funcional entre si, o que configuraria evidente afronta ao princípio da livre distribuição e, por consequência, ao princípio constitucional do juiz natural.

Portanto, ao caso não se aplica o artigo 164, § 1º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, visto que o
habeas corpus
questionado e a presente cautelar não são relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados.

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Ainda em sede preliminar, a defesa de Ernil Bernardo Junior, em contrarrazões apresentadas no id. 12259285, sustenta a incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, sustentando que o competente para o julgamento da ação penal seria o Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, todavia, não apresentou
qualquer
fundamentação concreta para embasar sua alegação.

N
essa linha,
consoante ressaltado pela Procuradoria de Justiça (id. 15646827), a ausência de fundamentação concreta acerca da suposta incompetência da 2ª Vara Criminal de Cariacica, “
afronta o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual incumbe a quem alega o ônus demonstrar de modo fundamentado e preciso os pontos do decisum de que discorda, sob pena de não conhecimento da pretensão
”.

N
esse sentido, saliento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
[...]
(STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.990.082; Proc. 2025/0260168-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 09/09/2025; DJE 15/09/2025).

A
demais,
verifico que
a Lei
Complementar
nº
234/2002
,
que regula a divisão e a organização judiciária do Estado, compreendendo a constituição, estrutura, atribuições e competência do Tribunal, Juízes e Serviços Auxiliares da Justiça,
em seu artigo 39, não prevê diferença de atribuições entre a 2ª
e a
3ª Varas Criminais de Cariacica, de modo que
se aplica o artigo 75, do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a
precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente
”.

Portanto, não há que se falar em incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica para processar e julgar o feito originário.

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Superadas as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito da presente medida cautelar inominada.

Consoante já ressaltado, tenho sob exame
medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público Estadual, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no feito nº 5023640-72.2024.8.08.0012, que tramita perante a 2ª Vara Criminal de Cariacica, para, em antecipação da tutela recursal, receber a denúncia e decretar a prisão preventiva dos investigados Charle Pinheiro Januário, José Antônio Marim, Robert da Silva Machado e Ernil Bernardo Junior, eis que presentes os fundamentos para tanto.

Consta, na inicial, que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face dos investigados, imputando-lhes diversos crimes, eis que foi apurado, por meio de inquérito policial, que eles integram a organização criminosa denominada PCC – PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL/TCP – TERCEIRO COMANDO PURO – e, ainda, estão associados entre si e com terceiras pessoas, para a prática habitual do crime de tráfico de drogas e de armas de fogo.

Sustenta o
Parquet
que as investigações tiveram início no dia 13 de maio de 2024, quando o nacional CHARLE PINHEIRO JANUÁRIO, vulgo “NEGÃO” ou “SORRISO” ou “TCHURURU”, foi preso pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, estando, à época, foragido do sistema prisional.

Aduz, ainda, que, após a extração e a análise dos dados do aparelho de telefonia celular apreendido com ele no ato de sua prisão, restou constatada uma estrutura criminosa insculpida para o tráfico de drogas no Espírito Santo e, por tal razão, o Juízo
a quo
autorizou a fase ostensiva da investigação, com o cumprimento de mandados de busca e de prisão temporária. Em decorrência, foram apreendidos e analisados outros aparelhos celulares, formando o conjunto probatório constante nos autos.

Diante de tais constatações, o
Parquet
sustenta que o conjunto probatório colhido evidenciou que todos os denunciados possuem vínculo permanente e continuado entre si e com terceiras pessoas, estando todos associados para a prática de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de arma de fogo, dentre outros delitos.

Em continuidade, noticia que, não obstante o oferecimento da denúncia, diante da demonstração da materialidade e da autoria dos crimes nela descritos, o Juízo
a quo
rejeitou a exordial acusatória e, por consequência, indeferiu os requerimentos ministeriais, incluindo o pedido de prisão preventiva dos investigados Charle Pinheiro Januário, José Antônio Marim Nogueira, Ernil Bernardo Junior e Robert da Silva Machado.

Contra essa decisão, o Ministério Público de 1º grau interpôs recurso em sentido estrito, requerendo o recebimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva dos investigados acima mencionados.

Apresentou, ainda, a presente
medida cautelar inominada
, requerendo seja concedido efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, para que seja recebida a denúncia, com a determinação do regular processamento do feito, bem como, uma vez presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva dos investigados, sob o fundamento de que o risco da demora do julgamento pode causar prejuízos irreparáveis, estando, desse modo, demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Pois bem.

Inicialmente,
saliento que
é
cabível
o ajuizamento de medida cautelar inominada, tal como feito no presente caso, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, a fim de que seja recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva dos investigados. Confira-se, nesse ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. ART. 244 C/C O ART. 9º, II, E, DO CPM. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO DELITO. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA E À TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, aplicável por analogia ao caso, não se admite, em regra, a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior,
"é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva"
(HC n. 485.727/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 30/4/2019). 3. Tendo o pedido liminar sido deferido na origem com a indicação de fundamentação concreta, destacando-se a existência de indícios de autoria e de materialidade, bem como do
periculum libertatis
, evidenciado no modus operandi do delito, praticado por policiais com ameaça a civil, bem como no temor causado à vítima e à testemunha, não há manifesta ilegalidade apta a justificar a mitigação da Súmula n. 691/STF. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 794.156/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).

Desse modo, não obstante a defesa de Jose Antonio Marim Nogueira, em contrarrazões (id. 11915692) sustente a indevida antecipação de análise do mérito do recurso em sentido estrito, saliento que o Superior Tribunal de Justiça já analisou a matéria do presente caso no AgRg-HC 973.293, interposto pela própria defesa do mencionado recorrido, não vislumbrando
qualquer nulidade na antecipação da tutela
do
recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público Estadual. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CELERIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente o processamento do que visava modificar decisão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, onde
o Desembargador, em decisão monocrática, deferiu liminar, atendendo ao requerimento do Ministério Público em ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. 2. Em liminar na ação cautelar, o relator recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos investigados, incluindo o paciente. A defesa busca a concessão da ordem para cassar a decisão monocrática sob argumento de incompetência por prevenção, inadequação da liminar concedida na cautelar ajuizada e consequente revogação da ordem de prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível contra habeas corpus decisão monocrática que defere a liminar em ação cautelar inominada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada aplicou a jurisprudência remansosa desta Corte Superior, entendendo ser prematura a intervenção e necessária a espera pelo esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 5.
A fundamentação apresentada pelo relator do Tribunal de origem não contém flagrante ilegalidade ou teratologia ao indeferir a revogação da liminar que determinou o recebimento da denúncia e o Decreto de prisão
. 6. Diante da provisoriedade das decisões liminares, e considerando que a decisão liminar ora impugnada foi proferida em e até o presente momento não foi 16/12/2024julgada de forma definitiva, é imperioso que se imprima maior celeridade no julgamento definitivo da referida ação cautelar. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido, com determinação de celeridade no julgamento daa ção cautelar inominada. Tese de julgamento: "1. Não é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de relator que defere liminar em ação cautelar inominada. 2.
A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática impede a apreciação dos fundamentos lançados no habeas corpus
. "Dispositivos relevantes citados: Súmula nº 691 do STF. STF, HC 188060 AGR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Jurisprudência relevante citada: Segunda Turma, julgado em 30-11-2020; STJ, AGRG no HC 740.703/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em. 02/08/2022 (STJ; AgRg-HC 973.293; Proc. 2025/0000825-2; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/05/2025).

Logo, demonstrado o cabimento da presente medida,
passo à análise do pleito de recebimento da denúncia apresentad
o
pelo
Parquet.

Como sabido, para o recebimento da denúncia, não se exige juízo de certeza e avaliação aprofundada da prova ou mesmo apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da denúncia e a presença de indícios de autoria e de materialidade.

Nesse contexto, salienta-se que o artigo 41, do Código de Processo Penal, descreve os requisitos essenciais à denúncia, que deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A denúncia é, assim, uma exposição, por escrito, de fatos que constituem, em tese, ilícito penal, ou seja, de fato subsumível a um tipo penal, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei penal a quem é presumivelmente o seu autor e a indicação das provas em que se alicerça a pretensão punitiva.

Por sua vez, o artigo 395, do Código de Processo Penal, trata das hipóteses em que a denúncia ou a queixa deve ser rejeitada, não se dando início à instrução criminal. Entre as causas de rejeição da denúncia ou da queixa, consta, no inciso III, do referido artigo, a ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Por justa causa se entende “um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
1
.

Nessa linha, cumpre salientar que a rejeição da peça acusatória apenas é cabível quando constatado, de plano, que a imputação descrita não encontra o mínimo suporte probatório, já que, nesta etapa processual, mostra-se suficiente a constatação de que o fato narrado na denúncia não seja manifestamente improcedente.

Dito isso, da análise do presente feito, adianto que, no caso concreto, o magistrado
a quo
se antecipou e concluiu sobre questões fáticas que deveriam ser objeto de apuração em processo judicial após a devida instrução probatória em juízo, além de não ter observado que esta fase do procedimento se rege pelo princípio
in dubio pro societate
.

Nesse ponto, passo à análise dos elementos constantes nos autos, em especial, o seguinte trecho da denúncia apresentada pelo
Parquet
:

Consta nos autos do inquérito policial que serve de base para a presente que os denunciados CHARLE PINHEIRO JANUÁRIO, JOSÉ ANTONIO MARIM, ROBERT DA SILVA MACHADO e LORRAINE DE PAULA LEITE integram organização criminosa denominada PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL e, ainda, estão associados entre si e com terceiras pessoas para a prática habitual/continuada/permanente do crime de tráfico de drogas e de armas de fogo.

As investigações tiveram início no dia 13 de maio de 2024, quando o nacional CHARLE PINHEIRO JANUÁRIO, vulgo “NEGÃO” ou “SORRISO” ou “TCHURURU” foi preso pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, estando à época, foragido do sistema prisional. Foi, ainda, autuado em flagrante delito pelo crime de identidade falsa. No ato de sua prisão, com ele foi apreendido um aparelho de telefonia celular.

A partir da apreensão do celular de CHARLE PINHEIRO JANUÁRIO, acondicionado no envelope de segurança nº 0767623 e obter a autorização judicial para a extração das informações e dos dados do aparelho o compartilhamento das provas (Proc. nº 5003882-02.2024.8.08.0047 – fls. 08/09 do IPL 2024.0078593), foi o objeto encaminhado à FICCO/ES (FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO ESPÍRITO SANTO).

Após extração e análise realizada no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 56/2024, revelou-se uma estrutura criminosa insculpida para o tráfico de drogas no Espírito Santo e, por conta disso, a autoridade judiciária autorizou a fase ostensiva da investigação, com o cumprimento de mandados de busca e prisão temporária.

Ademais, foram juntados aos autos relatórios com análise parcial do farto material apreendido, de modo a lastrear a imputação dos fatos objeto da denúncia, que, entretanto, não esgotam os crimes ainda em apuração pela autoridade policial, considerando que a investigação criminal ainda está em curso, pendente de conclusão.

De início, importante observar que conforme consta em ocorrência, CHARLE seria membro da facção criminosa de São Paulo PCC (Primeiro Comando da Capital), atuando no estado do Espírito Santo e, conforme consta no BU, já esteve preso no Presídio de Segurança Máxima de Mossoró (RN) por fazer parte do PCC.

Assim, com o objetivo de investigar crime de organização criminosa, voltada a prática de tráfico de drogas/armas e delitos correlatos atribuídos à organização criminosa de modo a identificar os membros do grupo criminoso, seu
modus operandi
e estrutura.

O conjunto probatório colhido até a presente data sólido demonstra que todos os denunciados possuem vínculo permanente/continuado entre si, associados para a prática de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de arma de fogo, e outros delitos.

As provas demonstram que a denunciada LORRAINE, companheira de CHARLE, encontra-se associada ao denunciado CHARLE e a terceiros, apresentando atuação direcionada a gestão financeira da organização criminosa, e neste contexto realiza transferências bancárias para o seu companheiro e cede sua conta para recebimento de valores. Foi verificado que grande parte das movimentações de recebimento de transferências relacionadas a práticas ilícitas são direcionadas para a conta bancária de LORRAINE, através da chave pix, e que a denunciada tem ciência e auxilia as atividades criminosas realizadas por seu companheiro.

Já no que diz respeito ao vínculo entre CHARLE e JOSÉ ANTONIO MARIM NOGUEIRA, vulgo TONINHO PAVÃO, as tratativas entre os denunciados a respeito do comércio de entorpecentes são intensas. CHARLE chega a enviar um áudio pedindo dinheiro para que pudesse enviar de volta para Umuarama uma menina (suposta mula). CHARLE cita não ter o dinheiro, pois “teria assinado uma pedra pra um cara” (dado a garantia que o entorpecente crack seria pago) e devido ao não pagamento, ele cobriu a dívida, mostrando que o contato sabia sobre suas atividades ilícitas.

Inclusive, CHARLE envia para “TONINHO PAVÃO” uma foto da apreensão de 12 toneladas de maconha apreendidas pela PRF no estado do Mato Grosso do Sul no dia 22 de abril de 2024 (fls. 24 do RAMA 56/2024), levando a crer que a mercadoria poderia ser destinada ao Estado do Espírito Santo e citando a necessidade de ter que pagar propina para que os caminhões não sejam parados.

Em outro ponto, CHARLE pergunta para “TONINHO PAVÃO” se ele pegava óleo ou peixe (fazendo alusão aos entorpecentes crack ou cocaína, sendo o primeiro tratado como óleo, e a cocaína tratada como peixe). “TONINHO PAVÃO” envia um vídeo de uma área com uma vasta plantação, supostamente de maconha, e envia outro áudio que apresenta falha no carregamento, tendo possivelmente sido excluído da conversa. “TONINHO PAVÃO” informa que estava aguardando essa situação há tempo e CHARLE informa que está com dois sócios que pagam até 500 kg à vista, apresentando o poder de compra do “amigo” dele.

Também foi detectado no aparelho telefônico de CHARLE a associação entre este e o denunciado ERNIL, o qual serve como intermediário de venda de entorpecente, inclusive encaminhando diversos vídeos apresentando produtos para CHARLE.

Com a apreensão dos aparelhos telefônicos de TONINHO PAVÃO e de ERNIL, verificou-se a existência de uma associação criminosa também estável entre ambos, voltadas ao tráfico de entorpecente e lavagem de dinheiro proveniente de tal atividade ilícita, inclusive utilizando-se de interposta pessoa, ligadas por parentesco aos denunciados.

Outro associado a CHARLE é o denunciado ROBERT DA SILVA MACHADO, vulgo “JOÃO”, “JOÃOZINHO” ou “SEMENTINHA”, o qual já foi condenado por tráfico de drogas em duas oportunidades e, atualmente, gerencia um grupo que realiza venda de grandes quantidades de entorpecentes.

Não restam dúvidas da associação entre CHARLE e ROBERT, diante dos diálogos angariados, nos quais negociam uma encomenda de “chá”, referindo-se ao entorpecente maconha, conforme narrativa detalhada em tópico específico.

Ademais, em 10 de outubro de 2024, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este MM. Juízo nos autos da OPERAÇÃO GHOSTS cumprido na residência do denunciado ROBERT DA SILVA MACHADO, situada na Travessa Colatina, 59, bairro Porto Novo, Cariacica, o denunciado guardava para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na varanda da residência, uma bolsa tipo pochete contendo cinco sacos que acomodavam diferentes tipos de entorpecente, como cocaína, maconha e haxixe, drogas estas que estavam preparadas para comercialização, porcionadas e separadas de forma a facilitar a venda, conforme termo de apreensão constante do auto de prisão em flagrante que instrui a presente, a demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Fica evidenciado que os crimes praticados pelos denunciados, dentre os quais, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro proveniente das atividades ilícitas são praticados num contexto maior de uma organização criminosa estruturada e organizada com atuação predominante na região de Cariacica, vinculado à parceria criminosa estabelecida entre as facções TCP – Terceiro Comando Puro e PCC – Primeiro Comando da Capital, que aliadas pelo lema “O CRIME FORTALECE O CRIME” e pela rivalidade em comum com a facção COMANDO VERMELHO, buscam dominar os pontos de tráfico em Cariacica.

Agindo da forma narrada na denúncia incorreram os denunciados CHARLE PINHEIRO JANUÁRIO nas iras dos artigos 33 c/c 40, I, IV e V e 35 da Lei 11.343/06, art. 17 da lei 10.826/03 e art. 2º, § 2º § 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013, JOSÉ ANTONIO MARIM NOGUEIRA nas iras dos artigos 33 c/c 40, I, IV e V e 35, da Lei 11.343/06, art. 17 da lei 10.826/03, art. 1º da Lei 9613/1998, e art. 2º, § 2º § 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013, ROBERT DA SILVA MACHADO, nas iras do art. 33 e 35 c/c art. 40, IV da Lei 11343/2006 e art. 2º, § 2º e § 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013, ERNIL BERNARDO JUNIOR nas iras dos artigos 33 e 35 c/c 40, I, IV e V, da Lei 11.343/06 e art. 1º da Lei 9613/1998, e LORRAINE DE PAULA LEITE nas iras do artigo 35, da Lei 11.343/06, e art. 1º da lei 9613/98.

Ao que facilmente se constata, a leitura da denúncia ministerial demonstra o respeito ao dispositivo normativo do artigo 41, do Código de Processo Penal.

Desse modo, além de indicar os tipos penais em que os investigados estão incursos, descrevendo condutas que, ao menos em tese, configuram crimes, com todas as suas peculiaridades, também pontuou de maneira clara, precisa e técnica os fatos delitivos supostamente praticados e todas as suas circunstâncias, ao mesmo tempo em que qualificou os réus, classificou os crimes e apresentou o rol de testemunhas, circunstâncias que reputo como suficientes para permitir o pleno exercício da defesa, viabilizando, por completo, o contraditório e a ampla defesa.

Sendo assim,
não é possível
afirmar que a denúncia não preenche os requisitos mínimos para a sua aceitação, eis que, repise-se, expôs de maneira inteligível os fatos criminosos e suas respectivas circunstâncias, não havendo que se falar que contém “de forma confusa a descrição dos fatos criminosos imputados em desfavor dos denunciados”, conforme consignado pelo juiz
a quo
,
pelo contrário,
a exordial narrou de forma detalhada, completa e cristalina os fatos de uma complexa organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de arma de fogo, dentre outros delitos, após um minucioso trabalho investigativo realizado no seio da Operação
Ghost.

Nessa linha, consoante o
Parquet
sustenta na inicial da presente medida cautelar inominada, “
os fatos são extremamente complexos, envolvem um número ainda não determinado de pessoas e inúmeros crimes praticados de forma continuada. Percebe-se dos dados obtidos nesta investigação se referem aos fatos praticados pelos denunciados por cerca de 6 (seis) meses, período aproximado que foi possível recuperar os dados armazenados nos sistemas de informática. Assim, além de descrever as condutas dos denunciados de maneira global, também foi necessário descrever e transcrever específicos atos praticados pelos réus que não deixam dúvidas sobre a imputação feita
”.

Logo, verifica-se que a extensa denúncia é necessária e adequada às peculiaridades do presente caso, trazendo a narrativa essencial à demonstração dos fatos e de todas as suas circunstâncias, esmiuçando todos os detalhes da investigação que serviu de base para o oferecimento da exordial acusatória, oportunizando, com isso, o exercício da ampla defesa pelos denunciados.

Nessa linha, saliento que o entendimento de nossa jurisprudência pátria é justamente no sentido de que a denúncia deve permitir o exercício da defesa, como se vê no caso em tela. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA. INÉPCIA. DECISÃO QUE EXAMINOU A ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. 1
. No caso, a leitura da extensa denúncia revela que foram observados os requisitos referidos no art. 41 do Código de Processo Penal, pois nela fora detalhadamente descrito o modus operandi dos envolvidos na prática delitiva, bem como a participação do recorrente.
2. Vale destacar que "a decisão que recebe a denúncia e também aquela que a confirma, rejeitando o pleito pela absolvição sumária, prescindem de fundamentação exaustiva, devendo, entretanto, estar devidamente embasadas e, conquanto de maneira sucinta, apreciar as matérias relevantes e urgentes veiculadas na resposta à acusação" (AGRG no RMS n. 63.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021). Na espécie, a decisão ora atacada analisou, nos limites cognitivos que lhes são próprios, tanto a justa causa quanto a alegada ofensa ao art. 41 do CPP, não se verificando, portanto, prejuízo apto a autorizar o reconhecimento da eiva. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-RHC 175.921; Proc. 2023/0021238-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 02/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava inépcia da denúncia e nulidade da decisão de seu recebimento por falta de fundamentação. A acusada, secretária da Comissão Permanente de Licitação, foi apontada por frustrar a competitividade de certame público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, alegando inépcia da denúncia e ausência de fundamentação na decisão de seu recebimento. III. Razões de decidir 3. O trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. 4
. A denúncia apresentou narrativa clara e suficiente para o exercício da defesa, não sendo necessária descrição minuciosa dos fatos na fase inicial. 5. A decisão de recebimento da denúncia não demanda fundamentação exaustiva, dada sua natureza interlocutória, conforme jurisprudência consolidada
. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O trancamento de ação penal por habeas corpus é excepcional e exige comprovação inequívoca de atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de indícios. 2.
A denúncia deve permitir o exercício da defesa, sem necessidade de detalhamento exaustivo. 3. A decisão de recebimento da denúncia não requer fundamentação complexa
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 395; CPP, art. 396; CPP, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 857.496/AM, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024; STJ, AGRG no AREsp 1.831.811/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021; STJ, RCD no HC 474.949/PR, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/11/2018. (STJ; AgRg-HC 936.033; Proc. 2024/0297694-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06/11/2024).

Sob outro ângulo, também não há que se falar, no presente caso, em ausência de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que, da análise de toda a documentação carreada aos autos, tem-se a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria por parte dos investigados.

Isso porque, após uma minuciosa investigação, verificou-se, por meio da apreensão dos aparelhos celulares e das conversas neles detectadas, a dedicação dos denunciados aos crimes pelos quais foram denunciados, bem como a ligação deles à facção criminosa TCP – Terceiro Comando Puro –, organização proveniente do estado do Rio de Janeiro e que mantém vínculos criminosos ao Primeiro Comando da Capital – PCC.

Destaca-se que, além das conversas detectadas, também houve a descoberta de transferências bancárias e transferências via PIX suspeitas, realizadas entre os investigados e também com terceiros, demonstrando, inclusive, suposta ocultação de valores ilícitos.

Também foram expostas mídias (fotos, vídeos, áudios), retratando negociações e imagens de quantidades expressivas e variedade de drogas, bem como diversidade de armamentos, além de grandes quantias em dinheiro e anotações vinculadas ao tráfico de drogas, com imagens de contabilidade manuscritas.

Logo, as investigações indicam o transporte de substâncias ilícitas desde as fronteiras do Brasil até o Estado do Espírito Santo, abastecendo bocas de fumo com drogas e armas e, ainda, a ocultação de dinheiro (proveito do crime).

Posta assim a questão, é de se dizer que não houve uma análise segura, por parte do magistrado
a quo
, que comprovasse, de plano, a ausência de indícios de autoria e materialidade no presente caso, pelo contrário, existem elementos suficientes que demonstram a materialidade e os indícios de autoria dos crimes imputados aos denunciados.

Desse modo, a adoção do entendimento de rejeição da denúncia tornou inviável a aferição mais aprofundada dos fatos, o que exige produção de provas em juízo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

E, exatamente em razão da existência de fartos elementos informativos nos autos, no sentido de que houve a prática de diversos e gravíssimos crimes pelos investigados, é que se mostra necessária a reforma da decisão de primeiro grau.

Dito isso, no caso em apreciação, embora o magistrado
a quo
, em decisão sucinta, tenha adotado o entendimento de que inexiste justa causa para dar início à persecução criminal em juízo, entendo de forma diversa:
há elementos informativos para o recebimento da denúncia e o consequente início do processo criminal em face dos denunciados.

Assim, tenho que a rejeição da denúncia mostra-se prematura, devendo a suposta prática dos crimes narrados na inicial acusatória ser melhor examinada ao final da instrução criminal.

Logo, entendo que
deve ser recebida a denúncia, na íntegra
, dando-se início à ação penal, para que os elementos configuradores dos delitos descritos na inicial acusatória possam ser melhor apreciados durante a instrução criminal, já que é nesse momento que as circunstâncias do fato, a autoria e a culpabilidade serão devidamente analisadas em cotejo com os depoimentos e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Prosseguindo, passo à análise do
pleito ministerial de decretação da prisão preventiva
dos investigados Charle Pinheiro Januário, José Antônio Marim Nogueira, Ernil Bernardo Junior e Robert da Silva Machado.

É certo que, como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, a custódia cautelar só se justifica em situações específicas, em que a segregação preventiva seja indispensável.

Após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Apreciando o caso concreto, verifico que
restaram preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos investigados
.

Isso porque, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que todos são acusados por crimes cujas penas previstas nos preceitos secundários, somadas, superam o
quantum
de quatro anos, a saber:

CHARLE PINHEIRO JANUÁRIO
: artigos 33, c/c 40, I, IV e V, e 35, da Lei nº 11.343/06; art. 17, da Lei nº 2010.826/03; e art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013;

JOSÉ ANTONIO MARIM NOGUEIRA
: artigos 33, c/c 40, I, IV e V, e 35, da Lei nº 11.34320/2006; art. 17, da Lei nº 10.826/2003; art. 1º, da Lei nº 9.613/1998; e art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013;

ROBERT DA SILVA MACHADO
: artigos 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013;

ERNIL BERNARDO JUNIOR
: artigos 33 e 35, c/c 40, I, IV e V, da Lei nº 11.343/06; e art. 1º, da Lei nº 9.613/1998.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restou demonstrada a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme foi exaustivamente narrado na denúncia, já citada.

Comprovada a existência dos crimes, bem como os indícios suficientes de autoria, é certo que o juiz só pode decretar a prisão preventiva quando existir também um dos fundamentos que a autorizam, nos moldes do mencionado art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Preocupa-se a lei, desse modo, com o
periculum libertatis.

Como garantia da ordem pública, deseja o legislador evitar que o agente pratique novos crimes, seja porque acentuadamente propenso à prática delituosa, seja porque em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

No caso em exame, entendo que a prisão preventiva se justifica pela necessidade de proteger a ordem pública, impedindo e interrompendo a continuidade de atividades ilícitas da complexa organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de arma de fogo, dentre outros graves delitos, cessando a atuação dos integrantes da organização criminosa.

A propósito, em situação similar, o Supremo Tribunal Federal decidiu da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Esta SUPREMA CORTE já assinalou que "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(HC 138.552 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 4. As instâncias ordinárias demonstraram, no particular, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo revela, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. lV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 248.469; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 09/12/2024; DJE 12/12/2024).

Ademais, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico elementos indicativos de propensão criminosa pelos acusados, na medida em que possuem outras condenações criminais, que não podem, de forma alguma, ser desconsideradas, a saber:

CHARLES PINHEIRO JANUARIO: 0007078-66.2004.8.08.0047 (
crime de roubo
), 0015225-49.2006.8.08.0035 (
crimes de sequestro e cárcere privado e motim de presos
), 0044738-51.2013.8.08.0024 (
crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas
) e 0008132-41.2005.8.08.0012 (
crime de extorsão mediante sequestro
), totalizando a pena a cumprir de 50 anos, 7 meses e 10 dias;

JOSÉ ANTONIO MARIM NOGUEIRA: 0003698-72.2006.8.08.0012 (
crime de homicídio
), 0507357-02.2002.8.08.0035 (
crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas
), 0000635-38.2000.8.08.0048 (
crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas
) e 0000642-88.2004.8.08.0048 (
corrupção ativa e associação criminosa
), totalizando a pena a cumprir de 64 anos;

ROBERT DA SILVA MACHADO: 0028387-33.2014.8.08.0035 (
crime de tráfico de drogas
) e 0000193-43.2017.8.08.0059 (
crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas
), totalizando a pena a cumprir de 8 anos;

ERNIL BERNARDO JUNIOR: 0007933-86.2001.8.08.0035 (
crime de roubo
), 0000474-71.2001.4.02.5002 (
crime de roubo
), 0000456-11.2001.8.08.0003 (
crime de roubo
), 0049729-27.2003.4.02.5002 (
crime de extorsão mediante sequestro
), 0000516-24.2001.8.08.0022 (
crime de roubo
), 0000870-39.2004.8.08.0056 (
crime de roubo
) e 0010018-51.2000.8.08.0012 (
crime de homicídio
), totalizando a pena a cumprir de 82 anos, 2 meses e 20 dias.

Desse modo, além da gravidade concreta dos delitos, praticados no âmbito de uma complexa organização criminosa, também deve ser ressaltada a

periculosidade social dos acusados,
que possuem diversas outras condenações por crimes graves.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes
,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, entendo
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Por fim, entendo que, no presente caso, sequer é possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois, r
estando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação da custódia preventiva,
não há que se falar na aplicação das referidas medidas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim de resguardar a ordem pública.

Diante do exposto,
ratifico a liminar anteriormente deferida,
de modo que
concedo
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, para
receber integralmente a denúncia
na Ação Penal nº 5023640-72.2024.8.08.0012, nos exatos moldes como foi oferecida, bem como
manter a
decreta
ção

d
a prisão preventiva dos investigados Charle Pinheiro Januário, José Antônio Marim, Robert da Silva Machado
e
Ernil Bernardo Junior.

Saliento que, quanto aos mandados de prisão ainda não cumpridos, deve ser observada a data limite de 20 (vinte) anos para o seu cumprimento, nos moldes do artigo 11, da Resolução nº 417, de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, c/c artigo 109, do Código Penal.

Prevalecendo o teor do presente voto,
o
ficie-se ao Juízo de 1º grau para ciência da presente decisão e prosseguimento
da Ação Penal

nº 5023640-72.2024.8.08.0012
.

É como voto.

1

In: https://www.conjur.com.br/2022-set-09/alexandre-simoes-vicios-inquerito-policial-acao-penal/#:~:text=A%20justa%20causa%20deve%20ser,abusivo%20do%20direito%20de%20acusar.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)